Tribunal: TJPA
Processo: 0004237-65.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004237-65.2019.8.14.0028

APELANTE: RIBAMAR LISBOA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004237-65.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: RIBAMAR LISBOA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.

RECEPTAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO.

LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004237-65.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: RIBAMAR LISBOA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RIBAMAR LISBOA SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou ao cumprimento de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em decorrência da prática do delito previsto
art. 180, §§1º e 2º, c/c art. 71 do CPB.

Consta na denúncia (Id 19349415), que no dia 13/12/20218, por volta das 15:30 horas, o recorrente foi flagrado na posse de aparelhos celulares, os quais possuíam registros de roubo/furto.

Narra a peça inquisitória, que no dia dos fatos uma equipe da polícia civil realizou diligências, para o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedidos nos autos da Medida Cautelar n∞ 0006854- 32.2018.8.14.0028, nos pontos comerciais (Banca de DVD e loja Ryan Variedades) e na residência do apelante.

Relata que quando a equipe chegou nos locais, ambos de propriedade do recorrente, foram aprendidos diversos aparelhos celulares os quais não possuíam nenhuma documentação, ordem de serviço ou nota fiscal, ressaltando-se que alguns deles se encontravam em caixas ainda lacradas, como também haviam 02 (duas) malas abarrotadas dos citados bens.

A guarnição policial notou que uma das caixas onde estavam os aparelhos celulares novos, estava com etiqueta dos correios, oportunidade em que a equipe de investigação realizou consulta junto aos fabricantes dos celulares e ao setor de distribuição dos correios.

O grupo formado por AMERICANAS.COM e SUBMARINO, manifestaram-se em relação aos produtos apreendidos, e informaram que foram objetos de furto/roubo, enquanto eram transportados via Correios.

Foi verificado ainda que um dos aparelhos (SAMSUNG/GALAXY J5) encontrados em posse do recorrente pertencia à vítima Eliane Soares Batista, e se constituía produto de furto sofrido pela mesma.

Desse modo vislumbra-se que o apelante era receptador de aparelhos celulares e eletrônicos em geral, de origem ilícita, os quais eram produtos de furtos e roubos ocorridos na região sudeste paraense e em outros estados, através de interceptação de cargas dos Correios e de outras Transportadoras.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 180, §§1º e 2º, c/c art. 71 do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id 19349561), contra a qual a defesa recorreu (Id 19349577) pugnando pelo afastamento do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, visto que os fatos narram crime único de receptação e ainda, pela reforma da dosimetria, considerando favoráveis as circunstâncias do delito.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id 19349581), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu
imp
rovimento.
(Id 19700352).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do Redimensionamento da Pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais dos crimes imputados ao recorrente foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao Apelante, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas deste Tribunal (súmulas 17
[1]
e 23
[2]
TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativa as circunstâncias do crime, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.

Da continuidade delitiva

Especificamente em relação ao afastamento da continuidade delitiva, não vislumbro razões para reforma, visto que o Magistrado a quo aplicou corretamente o aumento da pena, visto que analisando as provas juntadas em sede policial e em Juízo, bem como a fundamentação relatada, constata-se evidente a ocorrência de sequências delitivas, conforme estipulado pelo artigo 71 do Código Penal.

O delito foi praticado pelo apelante diversas vezes e de forma repetida, em situações semelhantes, desempenhando atividade comercial solidificada, recebendo assim grande quantidade de aparelhos celulares de origem criminosa, totalizando 182 (cento e oitenta e dois) produtos destinados para revenda, em duas lojas situadas no Município de Marabá.

Quanto ao requisito temporal, sabemos que, a jurisprudência propõe que a duração entre as condutas, não ultrapasse a 30 (trinta) dias. Porém, dependendo das particularidades de cada caso, este lapso temporal, pode ultrapassar 30 (trinta) dias, entre um crime e outro.

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 2013313 - SP (2022/0213003-0) DECISÃO Trata-se de recursos especiais interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e RENATO WILLIANS RODRIGUES (sendo este último com agravo), com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ, fls. 1.964-1.971). Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para reconhecer a confissão, sem impacto na dosimetria da pena (e-STJ, fls. 2.028-2.030). Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 1.976-1.990), o MP/SP aponta violação do art. 71 do CP, ao argumento de que não seria possível aplicar ao caso a continuidade delitiva, tendo em vista o decurso de lapso temporal superior a 30 dias entre as condutas. Já o recurso especial de RENATO WILLIANS RODRIGUES (e-STJ, fls. 2.001-2.013) suscita ofensa aos arts. 61, II, b e g, 69, 71, 299, parágrafo único, 305 e 312 do CP. Aduz para tanto, em síntese, que: (I) seria cabível a oferta de ANPP, tendo em vista a retroatividade da Lei 13.964/2019 no ponto; e (II) o réu faria jus ao regime inicial aberto. Com contrarrazões (e-STJ, fls. 2.039-2.046 e 2.052-2.058), o recurso especial do Parquet foi admitido na origem (e-STJ, fl. 2.061), enquanto o da defesa teve sua tramitação obstada (e-STJ, fls. 2.062-2.064), ao que se seguiu a interposição de agravo (e-STJ, fls. 2.067-2.077). Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e não conhecimento do agravo defensivo (e-STJ, fls. 2.097-2.104). É o relatório. Decido. Examino, inicialmente, o recurso do MP/SP (e-STJ, fls. 1.976-1.990). A insurgência não prospera, pois o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste STJ sobre o tema.
Afinal, embora o reconhecimento do crime continuado exija, como regra geral, a observância do limite temporal de 30 dias entre as condutas, é cabível a flexibilização desse limite se, à luz das circunstâncias do caso concreto, as instâncias ordinárias reconhecerem a existência de um projeto criminoso único, com várias condutas ligadas por elementos subjetivos e objetivos em comum.
Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 71 CÓDIGO PENAL CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na esteira de julgados desta Corte Superior, para a caracterização da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, uma vez que o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva. 2. Reconhecendo a instância ordinária que houve um certo ritmo entre as ações sucessivas, ou seja, uma determinada periodicidade apta a justificar a aplicação da continuidade delitiva, infirmar o entendimento consagrado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3."Tendo o Tribunal local demonstrado que a prática delitiva se deu em três blocos distintos de condutas cujo intervalo de tempo entre eles foi de aproximadamente três meses, mas consignado que todas elas foram praticadas em ritmo contínuo e em contexto da sua ocorrência que refugia ao total controle dos réus, justificado está a excepcional admissão do favor da continuidade delitiva"( AgRg no REsp 1345274/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 12/04/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento". ( AgRg no REsp n. 1.786.500/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/11/2019.) "HABEAS CORPUS. FRAUDES A LICITAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE ARESP. PECULIARIDADES DO PROCESSO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO APENAS AOS CRIMES PRATICADOS EM SIMILAR CONDIÇÃO DE TEMPO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO SOMENTE PARA APLICAR O ART. 71 DO CP ENTRE DOIS BLOCOS DE CONDUTAS. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE n. 964.246/SP (julgado em 11/11/2016), reafirmou o entendimento externado no HC n. 126.292/SP (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 17/5/2016) e nas ADCs n. 43 e 44, de que é possível a execução do acórdão de segundo grau antes do trânsito em julgado da condenação, na pendência de recursos constitucionais, os quais não possuem efeito suspensivo, para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos constitucionais por ele tutelados. Isso porque, esgotada a discussão sobre matéria fática, a providência não implicaria violação do princípio da presunção de inocência. 2. O excesso de prazo a consubstanciar ilegalidade é o injustificado, ocasionado por desídia dos órgãos estatais e paralisação indevida do feito. A complexidade do processo e a protocolização de dezenas de recursos e petições explicam a delonga na tramitação de reclamos constitucionais, o que impede o reconhecimento de coação a ensejar a soltura do paciente e a suspensão da execução penal. 3. A continuidade delitiva visa mitigar o rigor excessivo das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, favorecidos os requisitos do art. 71 do CP, sejam todos havidos como sucessão da inaugural conduta do agente. Busca-se, por razões de política criminal, evitar consequências descomunais em situações que não revelam correspondente censurabilidade. 4.
O parâmetro adotado por esta Corte para verificar a similaridade nas condições de tempo (art. 71 do CP) é o interregno de 30 dias entre os fatos, período apto a caracterizar a autonomia de vontade. Entretanto, a depender das peculiaridades do caso, se houver reconhecimento seguro de ritmo contínuo, de projeto único desdobrado em várias ações, permite-se a flexibilização desse espaço de tempo.
5. Constatado que o condenado praticou, no mesmo dia, duas fraudes licitatórias, mas interrompeu sua conduta por quase dois meses antes de voltar a perpetrar outros crimes da mesma espécie, é cabível a aplicação do art. 71 do CP somente aos blocos de ilícitos que não ultrapassaram o lapso de 30 dias, pois inexiste, no aresto condenatório, sinal de que clara atividade contínua, e a pena final - de 4 anos e 8 meses de reclusão - afigura-se proporcional à densidade lesiva dos fatos. 6. Habeas corpus parcialmente concedido a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os dois grupos de crimes praticados em semelhantes circunstâncias de tempo, com a consequente redução das penas do paciente, nos termos do voto". ( HC n. 475.487/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 2/9/2019.)"PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. MANTIDA A CONTINUIDADE DELITIVA. SÚM. 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Embora para reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das condutas, em regra no período não superior a trinta dias, conforme precedentes da Corte, excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo. 2. Tendo sido imputada aos recorridos a apropriação de grãos que mantinham como depositários da CONAB, conforme apurado em fiscalizações nos dias 21/11/2012 e 20/02/2013, nota-se que a indicada apropriação de grãos deu-se por clara atividade contínua, através de agentes que apenas foram flagrados em diferentes dias, num período de um trimestre. É de se manter, pois, a excepcional admissão do favor da continuidade delitiva. 3. Recurso especial não conhecido". ( REsp n. 1.661.286/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) Assim, estando o aresto impugnado em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, é inviável o provimento do recurso especial. Analiso, agora, o agravo de RENATO WILLIANS RODRIGUES (e-STJ, fls. 2.067-2.077). A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem (e-STJ, fls. 2.062-2.064) foi pautada na incidência das Súmulas 7/STJ, 282/STF, 284/STF e 356/STF. No entanto, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a simplesmente reprisar os argumentos do recurso especial. Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos termos da Súmula 182/STJ. A propósito: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 2. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473/STF. 3. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.266/SP. 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque o recorrente se limitou a repetir, na íntegra, os termos do recurso especial. Como é de conhecimento, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessa forma, mostra-se correta a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, o que impede o provimento ao presente agravo regimental. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 1260918/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJ e 19/05/2020) Por conseguinte, a Súmula 182/STJ obsta o conhecimento da irresignação recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 253, parágrafo único, I, e 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial e não conheço do agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de dezembro de 2022. Ministro Ribeiro Dantas Relator (STJ - REsp: 2013313 SP 2022/0213003-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/12/2022)

Portanto, deixo de acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 09/10/2024